Tribunal: STF
Processo: Rcl 71864
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORMALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INADEQUAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA Nº 734/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por ter sido ajuizada após a formação da coisa julgada no processo originário.



    2. A agravante sustenta não ocorrido o prévio trânsito em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação constitucional pode ser admitida após o trânsito em julgado do pronunciamento impugnado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, a reclamação é inadmissível quando proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada.



    4. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula nº 734, estabelece que não cabe reclamação contra ato judicial já transitado em julgado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.